Tribunal: STF
Processo: ARE 1333007
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL E RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ART. 276, I E II, DO CÓDIGO ELEITORAL, E SÚMULA Nº 36 DO TSE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA Nº 181. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA PARA O PLEITO DE 2018. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 564. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 16 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DECISÃO REGIONAL QUE, À LUZ DA LEITURA CONJUNTA DO ART. 121, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DO ART. 276, INCISOS I E II, DO CÓDIGO ELEITORAL E DA SÚMULA 36 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DEVE SER DESAFIADA POR RECURSO ORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A INTERPRETAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DO CÓDIGO ELEITORAL E DO ENTENDIMENTO SUMULADO DO TSE AFASTAM A EXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA E, QUANDO DESCUMPRIDOS PELA PARTE, IMPORTAM EM ERRO GROSSEIRO. FIXAÇÃO DA COMPREENSÃO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO CONHECIDO. 1. O acesso, pela via recursal, ao Tribunal Superior Eleitoral pode se dar por via do recurso especial eleitoral ou por via do recurso ordinário. 2. A aferição do recurso apropriado a ser manejado deve ser feita à luz da leitura conjunta do art. 121, § 4º, incisos I a V, da Constituição Federal, do art. 276, inciso I e II, do Código Eleitoral e da Súmula 36 deste Tribunal Superior Eleitoral. 3. A existência de um sistema normativo específico, complementado por verbete de entendimento sumulado do Tribunal Superior Eleitoral, confere, aquele conjunto de hipóteses, certeza, previsibilidade e segurança jurídica quanto à distinção entre recurso especial eleitoral e recurso ordinário. 4. As decisões judiciais que abarquem as hipóteses previstas no art. 121, § 4º, incisos I e II, da Constituição Federal desafiam a interposição de recurso especial eleitoral, na forma do art. 276, inciso I, alínea ‘a’ e ‘b’ do Código Eleitoral. 5. Quando proferidas decisões judiciais que acarretem os efeitos previstos no art. 121, § 4º, incisos III, IV e V, da Constituição Federal, o recurso correto a ser manejado é o ordinário, conforme disposição do art. 276, inciso II, alínea ‘b’, do Código Eleitoral e da Súmula 36 do Tribunal Superior Eleitoral. 6. O princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 810, do Código de Processo Civil de 1939, não foi repetido nos diplomas processuais civis de 1973 e 2015. Contudo, continua a ser aplicado pelas Cortes Nacionais, desde que observada a existência de dúvida objetiva e a inocorrência de erro grosseiro. 7. O sistema normativo específico que disciplina e distingue as hipóteses de recurso especial eleitoral e de recurso ordinário, na Justiça Eleitoral, extraído da leitura conjunta do art. 121, § 4º, incisos I a V, da Constituição Federal, do art. 276, incisos I e II, do Código Eleitoral e da Súmula 36 do TSE, impõe o degredo da dúvida objetiva para as hipóteses nele contidas e obsta a utilização do princípio da fungibilidade recursal. 8. A inobservância do mencionado sistema normativo específico que disciplina o acesso, pela via recursal, ao Tribunal Superior Eleitoral descortina inescusável erro grosseiro que também obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 9. É inadmissível a interposição de recurso especial eleitoral contra decisão que produz os efeitos previstos no art. 121, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal. 10. Agravo interno conhecido e provido para a finalidade de julgar não conhecido o recurso especial eleitoral.”
    Não prospera a insurgência pelo prisma do art. 16 da Carta Política, consagrador do princípio da princípio da anualidade eleitoral, considerada a negativa de aplicação do princípio da fungibilidade recursal pelo Tribunal Superior Eleitoral, com fundamento no art. 276, I e II, do Código Eleitoral, e na Súmula nº 36 do TSE, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais no RE 598.365-RG, Rel. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010, verbis:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598.365-RG, Rel. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010).
    Acresço que a Corte de origem decidiu a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 276, I e II, do Código Eleitoral, e Súmula nº 36 do TSE), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 16 da Constituição da República. Nesse sentido:
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INELEGIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. O Tribunal Superior Eleitoral não alterou seu entendimento quanto à impossibilidade de incidência da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da Lei Complementar nº 64/1990 nos casos em que a condenação por ato de improbidade administrativa tem por fundamento exclusivo o art. 11 da Lei nº 8.429/1992. Não há que se cogitar, portanto, de violação ao art. 16 da Constituição (princípio da anterioridade eleitoral). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.110.816-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à análise da ocorrência da ilegalidade na divulgação de publicidade institucional durante período vedado pela legislação eleitoral inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1.079.952-AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2018).
    Verifico, por seu turno, que a questão do afastamento da aplicação do princípio da fungibilidade recursal pelo Tribunal Superior Eleitoral, considerada a edição da Súmula nº 36 do TSE, publicada no DJe de 28.6.2016, às eleições de 2018, controvérsia submetida à apreciação desta Corte por meio do recurso extraordinário manejado pela União, não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 637.485-RG, no qual se discute aplicação imediata de modificação jurisprudencial da Justiça Eleitoral no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento.
    Destaco que, na espécie, o recurso especial eleitoral foi protocolado em dezembro de 2019, quando há muito encerrado o processo eleitoral, e mais de três anos após a publicação da Súmula nº 36 do TSE, razão pela qual, ausente mudança de jurisprudência da Corte Superior Eleitoral em relação ao pleito de 2018, inaplicável o paradigma de repercussão geral invocado nas razões recursais.
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora